Tribunal: STF
Processo: HC 265808
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento de apelação, mediante o qual mantida a condenação do paciente à pena de 2 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 171, caput (estelionato), por 47 vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal 



    2. Neste habeas corpus, impetrado em causa própria, o paciente sustenta sofrer flagrante constrangimento ilegal porque foi condenado por estelionato em ação penal que se tornou pública condicionada à representação após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, sem que a vítima tivesse sido intimada para manifestar interesse na continuidade da persecução penal. 



    3. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória e o recolhimento do mandado de prisão; e, no mérito, a declaração de nulidade da ação penal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Pelo que se depreende da petição inicial e dos documentos que a instruem, não há impugnação a ato coator proferido por autoridade cuja competência atraia a jurisdição desta Suprema Corte, pois o próprio paciente-impetrante indica expressamente o Tribunal de Justiça como autoridade coatora. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (...)  



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.” 



    5. Desse modo, conforme a previsão constitucional, não compete ao Pretório Excelso julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, a qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c” . A esse respeito, cito os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.” 



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    6. Não há que se falar, sequer, na possibilidade de concessão da ordem de ofício, uma vez que a jurisdição desta Suprema Corte não se encontra aberta à análise do caso.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator